Tribunal: TJDFT
Processo: 0750212-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0750212-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO VITAL DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por LUCIANO VITAL DA SILVA em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 53765958, p. 761 e pp. 797/798), a qual indeferiu o pleito de autorização para dar continuidade ao estudo externo, sob o fundamento de que o local em recolhido o apenado (CIR) inviabilizava o benefício (processo de referência n. 0073211-24.2001.8.07.0015). Asseverou a douta Defesa (Dr. Alessandro Saturno de Moraes), nas razões recursais (ID 53765948, pp. 2/8), que o agravante preencheu os requisitos necessários para progressão e lhe foram deferidas saídas temporárias e autorização para estudo. Posteriormente, os benefícios foram suspensos, de forma cautelar, mas foram restabelecidos, exceto a benesse referente à saída temporária com a finalidade de estudo externo para que continuasse o curso de graduação em Direito. Defendeu que o apenado se encontra em local compatível com o requerido (CIR) e que o Ministério Público oficiou favoravelmente ao pleito e, assim, requereu a concessão da autorização para saída temporária para fins de estudo externo, pois satisfeitos os requisitos. O Ministério Público apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida (ID 53765948, pp. 10/12). A autoridade judiciária manteve o “decisum” (ID 53765948, p.13). Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 54141862). Instada a se manifestar, a Defesa esclareceu que o recorrente ainda não obteve a autorização pra o estudo externo pretendido e que todas as decisões posteriores ao indeferimento do pedido podem ser acessadas por meio da chave de acesso fornecida em relação ao processo sigiloso (ID 55307441). É o relatório. Decido. A Defesa técnica formulou perante o Juízo de origem autorização para estudo externo na modalidade presencial, para as aulas que teriam início em 13-fevereiro-2023, para dar prosseguimento ao curso de Direito junto à faculdade IESPLAN (mov. 400.2) (ID 53765958, p. 748). Apresentou declaração de que o interno se encontrava matriculado no 5o semestre no curso de graduação de Direito no semestre então vigente (1o/2023) e histórico escola (ID 53765958, p. 749 e p. 750). Em 18-março-2023, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido (ID 53765958, p. 757). Em 28-março-2023, a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o agravante se encontrava custodiado no CIR, onde não é viável o deferimento de saídas diferentes daquelas previstas no calendário, e porque eventual autorização para estudo externo implicaria sua transferência para o CPP, sem trabalho implementado, o que violaria a isonomia com outros presos em situação semelhante, nos seguintes termos (ID 53765958, p. 761): Trata-se de pedido de autorização para estudo externo formulado em favor do sentenciado, atualmente recolhido no CIR, Bloco 2. (mov. 400.1). O Ministério Público se manifestou regularmente no feito. Relatei. D E C I D O. O benefício pleiteado é previsto na Lei de Execução Penal, que prevê a concessão de saídas temporárias com essa finalidade, conforme dicção do artigo 122. O requerente cumpre pena em regime semiaberto e possui autorização para trabalho externo e saídas temporárias deferidas (mov. 297.1). Contudo, observo que o sentenciado não possui trabalho externo implementado e se encontra alocado no CIR, Bloco 2, local onde a saída fora daquelas definidas no calendário de saídas temporárias não é viável. O que se extrai da manobra realizada em favor do sentenciado, é a intenção de violar a regra de isonomia estabelecida entre as pessoas em situação processual semelhante à dele, para que, caso autorizado o estudo externo, vá diretamente para o CPP, mesmo sem trabalho implementado. Pelo exposto, e, principalmente para manutenção do tratamento isonômico entre as pessoas presas, INDEFIRO o pedido de autorização para estudo externo Intimem-se. Remetam a presente decisão à unidade prisional, para ciência. (ID 53765958, p. 761) (grifo nosso). Formulado pedido de reconsideração, foi indeferido. Acrescentou a autoridade judiciária que o interno perdeu a classificação via FUNAP em razão da prática de falta que deu ensejo à instauração da Ação Penal n. 0707440-41.2022.8.07.0009, e não foi classificado novamente, embora nada impeça que a Defesa apresente proposta de emprego particular (ID 53765958, p. 797-798): Indefiro o reconsideração de mov. 418.1 porquanto não houve mudança fática jurídica a ensejar a revogação da decisão de mov. 406.1. Registro que o interno ainda se encontra alocado no CIR, local onde as saídas fora daquelas definidas no calendário de saídas temporárias não é viável. Ademais, quanto às alegações defensivas, ressalto que o Bloco 5, Ala C do CIR é destinado a internos com situação pessoal específica, o qual não se enquadra o sentenciado destes autos. Por fim, pontuo que o interno perdeu a classificação via FUNAP em razão da falta noticiada no mov. 336.2 cujos fatos deram ensejo a instauração da Ação Penal 0707440- 41.2022.8.07.0009 (Medidas Protetivas 0704016-88.2022.8.07.0009) e não foi classificado novamente, mas nada impede que a defesa junte aos autos proposta de emprego particular. (ID 53765958, p. 797/798) (grifo nosso). Ocorre que transcorrido quase 1 (um) ano do pedido inicial, a situação carcerária do recorrente alterou-se. Em consulta atualizada ao SIAPEN e aos dados do processo de execução referência (por meio da chave de acesso PPXH6 9PRHW YUU34 FBTU4), verificou-se que após a decisão recorrida (proferida em 28-março-2023), precisamente em 30-junho-2023, o agravante foi transferido do Centro de Internação e Reeducação (CIR) para o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), razão pela qual o óbice que fundamentou o indeferimento do benefício ao recorrente não se faz mais presente. Diante da alteração da situação carcerária do recorrente, alocado atualmente no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, estabelecimento prisional compatível com o benefício externo pretendido, compete à Defesa requerer ao Juízo da Execução, caso queira, a autorização para saídas temporárias para estudo externo, sob pena de indevida supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator